Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734542-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RONALDO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, consistente em indeferir o pedido de liberdade provisória ao paciente. Relata que o paciente está preso desde 12/11/2021, acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, caput, todos do CP. Aduz que a prisão já totaliza 335 (trezentos e trinta e cinco) dias, sendo realizada a primeira audiência de instrução e julgamento em 28/9/2022, na qual foi ouvida a vítima, Augusto Araújo Bezerra. Ressalta que foi designada audiência de continuação, em data futura e incerta, devido à ausência de duas testemunhas, às quais o Ministério Público insiste em ouvir. Argumenta que a defesa, em nenhum momento, deu causa à morosidade processual, sendo exclusivamente do Estado a culpa pela demora no fim da instrução. Discorre sobre o prazo de 81 (oitenta e um) dias, assinalado pela jurisprudência para o término da instrução criminal em caso de réu preso, destacando, ainda, a Instrução Normativa n. 1, de 21/2/2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, que considera razoável o prazo de 105 (cento e cinco) dias para duração do processo, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. Traz à colação jurisprudência sobre o tema. Sustenta, assim, que é inequívoco o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois sequer foi designada nova data para a próxima audiência, Alega que, em sendo a segregação cautelar medida extrema, outras medidas cautelares diversas à prisão devem ser aplicadas em favor do paciente, pois suficientes para acautelar o processo, a ordem pública e a conveniência da instrução processual penal, destacando, ainda, as condições pessoais favoráveis, tais como trabalho, residência fixa no distrito da culpa, família e filhos, não pretendendo se furtar da aplicação da justiça. Assevera, outrossim, que deve ser levado em consideração o princípio da homogeneidade da pena, pois, caso o paciente venha a ser condenado, poderá cumprir pena em regime diverso ao fechado ou até mesmo a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP. Ao final, pugna pela concessão de liminar para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou para revogar a prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória sem fiança ou para aplicar outras medidas cautelares, tal como monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de excesso de prazo na formação da culpa e na ofensa ao princípio da homogeneidade da pena a ser imposta em caso de eventual condenação. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa A tese já foi examinada por este Colegiado nos autos do habeas corpus n. 0724521-30.2022.8.07.0000, ocasião em que se constatou que o atraso na instrução foi decorrente da não localização do corréu Thyago Ferreira da Paz para receber a citação/intimação, culminando com a citação editalícia em março do corrente ano, igualmente mal sucedida, levando à determinação de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. E, por conseguinte, houve o desmembramento do processo em relação ao corréu, em abril do ano em curso. O acórdão apresenta a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1 Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. As frustradas tentativas de localização do corréu impactaram na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência tão logo determinado o desmembramento do processo. 3. No tocante à necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o tema já foi objeto de apreciação por este Colegiado, em março do ano em curso, nos autos do Habeas Corpus n. 0706968-67.2022.8.07.0000, não havendo novos elementos nos autos de origem, sequer alteração da situação fática lá delineada que enseje a modificação do entendimento externado. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, tal como observado nos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1603966, 07245213020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, há de se levar em conta todos esses percalços para avaliar o excesso de prazo alegado pela defesa, os quais, sabidamente, não podem ser imputados ao juízo. Note-se que, tão logo desmembrado o feito, em maio de 2022, houve a designação da audiência de instrução e julgamento para 28/9/2022, a qual iniciou na data prevista, mas não foi concluída, devido à ausência de testemunhas, consideradas essenciais pela acusação (Ata de ID 138210153). Desse modo, considerando que o ato se realizou há poucos dias, não se pode, desde já, apontar demora do juízo na designação da audiência de continuação, pois a contagem do prazo para a formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Não vislumbro, assim, qualquer constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. 2. Regime de cumprimento de pena Quanto à incompatibilidade da manutenção da prisão com o cumprimento de eventual pena, em caso de condenação, melhor sorte não assiste à defesa. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Ademais, as circunstâncias que envolvem o paciente demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública e a persecução penal, pois o paciente ostenta condenação recente pelo crime de roubo qualificado e associação criminosa (FAP de ID 109194513). Bem é de se ver que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, e revisadas no Habeas Corpus n. 0706968-67.2022.8.07.0000, não se inferindo qualquer ofensa ao princípio alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 16:24:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator